Tribunal: TJBA
Processo: 8014918-18.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8014918-18.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIVALDO SOUSA VIANA Advogado(s): HUMBERTO SERGIO NASCIMENTO SEARA, SOLANGE NOEMI SEARA VARGAS IMPETRADO: PGE-BA - Procuradoria Geral do Estado da Bahia e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DO BENEFÍCIO. PREJUDICADA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICA. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. LICENÇA REMUNERADA PARA CURSO DE MESTRADO EM SUA ÁREA DE ATUAÇÃO. NÃO APRECIAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS PELO INDEFERIMENTO GENÉRICO COM BASE NO DECRETO ESTADUAL Nº 16.417/2015. OFENSA AO ARTIGO 62 DO ESTATUTO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA E DO ARTIGO 256, PARÁGRAFO ÚNICO DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. APERFEIÇOAMENTO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. PRESERVAÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONCESSÃO DA SEGURANÇA. DEMONSTRADA A VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE. PRECEDENTE DESTE COLEGIADO NO MESMO SENTIDO. RECONHECIDO O DIREITO DO IMPETRANTE À LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO, PELO PRAZO DE DURAÇÃO DO CURSO, DE DOIS ANOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 62, §1º, DA LEI Nº 8.261/2002 E ARTIGO 12 DO DECRETO 8.569/2003. PREJUDICADO O JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8014918-18.2024.8.05.0000, em que figura como Impetrante MARIVALDO SOUSA VIANA e, na condição de Impetrados o SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DECLARAR PREJUDICADA A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA